Tribunal: TJSP
Processo: 2266137-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266137-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
FERNANDO HENRIQUE ROSA, é agravado ASSOCIAÇÃO RANIERI DE
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266137-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44291
AGRV.No: 2266137-48.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : FERNANDO HENRIQUE ROSA
AGDO. : ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
JUIZ : JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO
AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM
PEDIDO DE REFORMA
COMPROVAÇÃO POR
PARTE
DO
RECORRENTE
DE
SITUAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por FERNANDO HENRIQUE ROSA, uma vez tirado contra R. Decisão
como proferida a fls. 24/25 dos Embargos à Execução em desate, conforme
opostos contra ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LTDA, pela qual foram no todo indeferidos os benefícios da assistência
judiciária gratuita conforme pleiteados pelo ora inconformado.
Insatisfeito com os termos definidos pela R. Decisão
como proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo da relação instaurada,
assim procedendo na busca de ter por modificado o entendimento adotado
em 1o Grau, sustentando para tanto que a simples menção de que não
conta com condições financeiras para custear o processo, isto sem prejuízo
de seu sustento próprio e/ou, de sua família, lhe dá direito ao benefício em
questão. No mais, salientou ainda que logrou comprovar a contento que se
encontra em real situação de hipossuficiência, razão pela qual pediu pelo
integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma do
entendimento adotado indevidamente pelo Juízo em 1o Grau de Jurisdição,
de sorte a que lhe venha a ser concedida a benesse pranteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266137-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido
o
efeito
buscado,
a
seguir
foram
dispensadas informações, sendo certo que, conforme se dá conta por
manifestação de fls. 29/32, a recorrida apresentou sua contraminuta, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria como já regularmente enfrentada pelo Juízo.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo agravante está a
merecer plena acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois os limites
definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida não se mostraram
adequados ao conjunto probatório como vem encartado ao feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
àqueles que, momentaneamente, não contam com condições para arcar
com os custos inerentes ao processo judicial. A completar o entendimento
exposto, e sempre observando o quanto agora vem regulamente definido
pela legislação processual em vigor, forçoso ter em conta que a mera
alegação de insuficiência de recursos nesse sentido deduzida por pessoa
natural, voltou a contar com presunção relativa de veracidade, se
constituindo em verdadeiro ônus da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100,
ambos do novo CPC). Diante de tais elementos, e apenas por tal enfoque,
no caso em exame o recurso já estaria a merecer acolhida, devendo assim
ser deferida a gratuidade ao ocupante do polo ativo da demanda.
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se
acrescentar que o inconformado trouxe ainda elementos que bastam a
comprovação de sua condição financeira, esta divulgada na busca da
concessão dos benefícios em exame, pois ainda que se considere o fato de
que tenha o recorrente constituído Advogado para defesa de seus
interesses, o que não se traduz em óbice para que venham a obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266137-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
benesse garantida pelo ordenamento em vigor, o que se tem em
conformidade com o quanto dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo
Civil em regência, é fato que pelo documento por ele juntado a fls. 22, se
mostra possível verificar que o inconformado aufere, a título de ganhos
mensais brutos, a importância aproximada de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), o que permite entender que o conjunto de elementos
demonstrados se mostram hábeis a dar suporte a sua alegação de pobreza,
ainda que encarada pelos critérios jurídicos, daí o porquê de se reconhecer
que os documentos apresentados dão conta de sua fragilidade financeira,
ao menos no sentido de permitir reconhecer presente sua alegada
incapacidade de arcar com as despesas processuais. Em sendo assim, e
porque trouxe, como já dito, elementos que se mostram suficientemente
fortes a devida comprovação de suas condições financeiras na busca da
concessão dos benefícios em questão, é de se aplicar ao caso em desate,
portanto, o mandamento legal como evocado, que bem define os limites
para concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Diante de tal realidade, deve merecer acolhida a
insurgência nos limites em que deduzida pelo autor agravante, o que implica
na reforma do entendimento como exteriorizado em 1o Grau de Jurisdição,
com a devida concessão do benefício da justiça gratuita como pleiteado pelo
inconformado.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator